Tribunal: STF
Processo: RE 1387900
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. ART. 37, § 5º, DA LEI MAIOR. PRESCRITIBILIDADE. TEMA Nº 899. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Distrito Federal



    Sustenta inexistente decadência ou prescrição para a Administração proceder à devolução ao Erário. Alega inaplicável o Tema nº 899 da repercussão geral. Pondera que a “prescrição somente seria aplicável caso o Distrito Federal fosse AUTOR de Ação de Ressarcimento. Entretanto, o Distrito Federal é RÉU na hipótese sub judice”. Aparelhado o recurso na violação do art. 37, § 5º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem reformou a sentença para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário quando transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. O acórdão está assim fundamentado:



    “[...]



    O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a prescrição quinquenal para a Fazenda Pública



    promover a cobrança judicial do crédito tributário, prazo esse contado da data da constituição definitiva do



    crédito, que pode ser interrompido nas hipóteses legalmente previstas, in verbis:



    ‘Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data



    da sua constituição definitiva.



    Parágrafo único. A prescrição se interrompe:



    I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº



    118, de 2005)



    II - pelo protesto judicial;



    III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;



    IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do



    débito pelo devedor.’



    No caso concreto, o Apelante foi notificado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal para restituir ao erário a quantia de R$ 52.238,49 (cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos) em razão do recebimento indevido de indenização de transporte ante a ausência de comprovação da efetiva transferência de domicílio com fixação de residência (Id. 8844507). 



    Da análise dos autos, verifica-se que, por meio do Decreto n. 24.074, de 17.9.2003, o Governador do Distrito Federal designou Comissão de Tomadas de Contas Especial com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na concessão de indenizações de transporte na Polícia Militar do Distrito Federal, no período entre 1994 e 1998. 



    O Apelante (autor) somente foi informado da referida Comissão em 28.3.2006 (Id. 8844510, p. 5). 



    Assim, o procedimento de Tomada de Contas Especial foi iniciado após mais de 10 (dez) anos do recebimento da verba indenizatória e somente teve a decisão final do Tribunal de Contas do Distrito Federal em 17.11.2015 (Id. 8844507, p. 3). 



    Ocorre que a indenização questionada foi recebida em 26.1.1995, quando o ora Apelante passou para a reserva da Polícia Militar do Distrito Federal e até o presente momento não há notícias de ajuizamento de ação executiva por parte da Fazenda Pública. 



    Notadamente, houve inércia da Administração Pública no requerimento do ressarcimento da verba indenizatória, uma vez que somente foi decidida após 20 (vinte anos) após o recebimento da indenização, o que fere os princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Diante disso, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento da verba indenizatória e, consequentemente, declarada a inexigibilidade do débito do v. Acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 



    Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão de ressarcimento da verba indenizatória recebida pelo Autor, no valor de R$ 52.238,49 (cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), com a consequente declaração de inexigibilidade do débito previsto no Acórdão do Tribunal de Contas” (edoc. 12, fls. 7-9).



    Transcrevo a ementa do julgado:



    “PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. TEMA 899 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 636.886 RG/AL, Tema 899 da Repercussão Geral, fixou a tese de que ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.’ 2. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário quando transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. 3. Apelação conhecida e provida. Unânime.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (Tese nº 899), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE 636886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 24.6.2020).



    Verifico, noutro giro, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido – incidência do art. 174 do Código Tributário Nacional – o qual ficou precluso em virtude do não provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Isenção. Fundamento infraconstitucional suficiente. Súmula nº 283 do STF. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não se admitir recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE 611560 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 27.6.2013).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundado em fundamento constitucional e infraconstitucional. 3. Interposição simultânea de recurso especial e extraordinário. Recurso não-provido no Superior Tribunal de Justiça. Manutenção dos fundamentos infraconstitucionais. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 487.379-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 21.11.2008).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora